Tribunal: TJMT
Processo: 1041018-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041018-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES MENDES - CPF: 327.715.509-97 (RECORRENTE), LORRAINE MARIA DE ANUNCIACAO - CPF: 048.652.061-75 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LORRAINE MARIA DE ANUNCIACAO - CPF: 048.652.061-75 (RECORRIDO), ANTONIO NUNES MENDES - CPF: 327.715.509-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO. NULIDADE DE CITAÇÃO. “AR” COM A ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao DETRAN/MT o registro da comunicação de venda de veículo. O autor sustenta que alienou o bem em 18/07/2023 e pretende o reconhecimento da transferência desde então, com afastamento de responsabilidades. A ré alega nulidade da citação, por ter sido encaminhada a carta e constou a anotação MUDOU-SE, com decretação indevida de sua revelia, e, no mérito, afirma ter alienado o veículo a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por AR, com indicação de que a ré mudou-se do endereço; (ii) estabelecer se, reconhecida eventual nulidade da citação, subsiste a sentença de mérito e o recurso do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui pressuposto de validade do processo e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

O AR com anotação de que a destinatária “MUDOU-SE”, comprova que não houve a efetiva ciência da ré, evidenciando a inexistência de citação válida.

5.

A ausência de citação impede a formação válida da relação processual, contaminando os atos subsequentes, inclusive a revelia e a sentença.

6.

O comparecimento espontâneo posterior supre a citação apenas para os atos futuros, não convalidando os atos já praticados sem a devida angularização processual.

7.

A anulação da sentença por vício processual prejudica a análise do mérito recursal do autor, por perda superveniente do objeto.

8.

Além disso, há erro na sentença ao determinar a transferência do veículo para pessoa que não integra a relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da ré provido ; sentença anulada; recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A carta de citação em que no AR consta a observação MUDOU-SE não forma a relação processual válida.

2. A ausência de citação válida acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença.

3. O comparecimento espontâneo do réu supre a citação apenas para os atos futuros, sem convalidar os anteriores.

4. Anulada a sentença por vício processual, fica prejudicado o recurso que discute o mérito da decisão invalidada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1)

condenar o DETRAN/MT, no prazo de 15 dias, a registrar a comunicação de venda do veículo Placa ALR3E82, Marca/Modelo 115743-VW/GOL SPECIAL (Nacional), Renavam 00825609542, Fabricação/Modelo 2004/2004, cor branca, para RAIANE SOUZA SILVA, CPF 076.404.381-10, a partir da data da sentença.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009”.

O Reclamante alega que foi proprietário do veículo VW/GOL SPECIAL, placa ALR3E82, e que o alienou para a requerida Lorraine em 18 de julho de 2023, conforme "
Compromisso de Compra e Venda de Bem Móvel
" com firma reconhecida. Sustenta que, apesar da tradição do bem, a compradora não cumpriu sua obrigação de transferir a titularidade do veículo junto ao DETRAN/MT. Em razão dessa omissão, permaneceu como responsável formal pelo veículo, recebendo cobranças de tributos (IPVA) e multas de trânsito posteriores à data da venda, o que motivou o ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a alienação e tradição do veículo a partir do contrato autenticado (18/07/2023), afastando-a de sua propriedade e das responsabilidades (fiscais e administrativas).

A Recorrente Lorraine Maria de Anunciação pugnou, preliminarmente, pela declaração da nulidade de sua citação,

argumenta que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro, em endereço onde não mais residia, o que resultou em decretação indevida de sua revelia e cerceamento de defesa. No mérito, alega que já alienou o veículo a terceiros, não podendo ser responsabilizada.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais as partes reiteram suas teses.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041018-27.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Nunes Mendes e

Lorraine Maria de Anunciação

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO (RECURSO DE LORRAINE)

Egrégia Turma;

A Recorrente Lorraine Maria de Anunciação alega a nulidade de sua citação, pois o Aviso de Recebimento (AR) recebido e assinado por terceiro, em endereço que não reside.

Verifico que no AR juntado aos autos, em relação à ré, ora recorrente, consta a anotação da ré,
MUDOU-SE
, e não há nenhuma outra tentativa de citação da recorrente, ou seja, a citação da ré não se efetivou.

A citação é o ato processual que dá ciência ao Réu da existência da ação, permitindo-lhe exercer o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, cuja regularidade é pressuposto de validade de todo o processo.

Portanto, sem a citação válida da ré, a relação processual não se aperfeiçoa, não sendo possível a produção de atos subsequentes válidos, tais como a realização de audiência, a análise de revelia ou a prolação de sentença, como no presente caso.

Com o posterior comparecimento espontâneo da ré nos autos, considera-se que está citada para os atos posteriores, não sendo necessário renovar o ato citatório.

Com a anulação da sentença, o recurso interposto por Antonio Nunes Mendes, que visava justamente reformar o mérito da decisão ora invalidada, perde seu objeto. Portanto, sua análise fica prejudicada.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada,
acolho
a preliminar de nulidade da citação e da sentença recorrida e
determino
o retorno dos autos ao Juizado de origem para que seja designada nova audiência de conciliação e o prosseguimento dos atos processuais.

E, por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026